Tribunal: STF
Processo: AI 680300
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia do acórdão dos embargos de declaração em embargos em
   recurso de revista e da respectiva certidão de publicação. Peça
   essencial para a verificação da tempestividade do recurso
   extraordinário. 3. Ônus de fiscalização do agravante.
   Precedentes. 4. Juntada Extemporânea. Desconsideração. Preclusão
   consumativa. Precedentes. 5. Agravo regimental que se nega
   provimento.